Tribunal: TJES
Processo: 5008797-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008797-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto em face de decisão proferida pela 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, fixada no curso da ação penal nº 0027581-90.2017.8.08.0035, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, imposta ao agravante desde 13/09/2017 até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pode ser computado para fins de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o período de recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoramento eletrônico, configura restrição efetiva ao direito de locomoção e, portanto, deve ser considerado para fins detração da pena.

4. No caso concreto, verifica-se que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno das 20h às 6h, desde 13/09/2017 até 01/10/2018, conforme certidão de ID nº 14051623, circunstância que impõe o reconhecimento do direito à detração desse período.

5. A decisão agravada afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que orientam que as horas de recolhimento devem ser convertidas em dias, desprezando-se eventual saldo inferior a 24 (vinte e quatro) horas, para correta aplicação da detração.

6. O termo final para contagem da detração é o trânsito em julgado da sentença condenatória, uma vez que até esse marco as medidas cautelares permaneceram vigentes.

7. Recurso conhecido e provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoramento eletrônico, deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, conforme fixado no Tema nº 1155 do STJ.

2. O termo final para a contagem do período a ser detraído é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando não houver decisão expressa revogando a medida cautelar.

3. As horas de recolhimento devem ser somadas e convertidas em dias, desconsiderando-se eventual saldo inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 42; CPP, art. 319, inciso V; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1977135/SC, Tema 1155, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/10/2023, DJe 19/10/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001215-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 29/02/2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011092-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RODRIGO DE SOUZA BARBOSA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

A defesa apresentou razões recursais no ID nº 14051617, sustentando que a decisão agravada afronta precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja efetuada a detração do período em que o agravante, embora em liberdade, esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Reforça o recorrente que o termo
ad quem
para o cálculo da detração penal deve ser o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que se consumou em 01 de outubro de 2018.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em ID nº 14051619, requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão primeva pelos seus próprios fundamentos (ID nº 14051620).

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É, em síntese, o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RODRIGO DE SOUZA BARBOSA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

A defesa apresentou razões recursais no ID nº 14051617, sustentando que a decisão agravada afronta precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja efetuada a detração do período em que o agravante, embora em liberdade, esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Reforça o recorrente que o termo
ad quem
para o cálculo da detração penal deve ser o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que se consumou em 01 de outubro de 2018.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em ID nº 14051619, requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão primeva pelos seus próprios fundamentos (ID nº 14051620).

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluo que assiste razão ao pleito defensivo.

A possibilidade de detração do período em que o agravante esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno encontra supedâneo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou o seguinte entendimento:

“1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
;

2)
O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares
, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena
.
Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.”

Na hipótese dos autos, consta que o agravado fora condenado em ação penal nº 0027581-90.2017.8.08.0035, pelo crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Submetido à audiência de custódia relativa à ação supracitada, na data de 13 de setembro de 2017, o magistrado homologou a prisão em flagrante delito, substituindo a prisão preventiva do agravante por cautelares alternativas (art. 319, CPP), dentre elas a
medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, das 20hs às 06hs
.

Quando da prolação da sentença condenatória na ação penal em comento, em 09 de julho de 2018, o Juízo Sentenciante da 7ª Vara Criminal de Vila Velha restou omisso quanto à manutenção ou não das cautelares, de modo que se presume que elas foram mantidas com a condenação.

Dessa forma, mesmo após a prolação do édito condenatório, o agravante ainda esteve submetido à medidas cautelares que restringiam seu “
status libertatis
”, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A APENADA ESTEVE NO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento firmado por esta Corte, em consonância com o posicionamento atual do STJ, é no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena. 2. Faz-se necessário que o magistrado a quo observe a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
- AGRAVO DE EXECUÇÃO 5001215-87.2024.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal;
DJe.: 29/Feb/2024
).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo apenado Otávio Paiva Passabão contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva do Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de detração da pena, desconsiderando o período de recolhimento domiciliar noturno cumprido como medida cautelar diversa da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido pelo apenado em medida cautelar, pode ser computado para fins de detração da pena, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1155 estabelece que o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive em finais de semana e feriados, deve ser computado para detração da pena, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção.
4.
Considerando a jurisprudência do STJ e a natureza restritiva da medida cautelar aplicada, o pedido da defesa deve ser acolhido, de modo que o tempo de recolhimento domiciliar noturno seja considerado para fins de detração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração da pena, conforme Tema 1155 do STJ." Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1155, REsp 1.878.274/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em DAR-LHE provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (
TJES
; AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5011092-51.2024.8.08.0000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
11/Dec/2024
)”

Na mesma linha, cito também os seguintes precedentes: Agravos de Execução n.º’s 5011925-69.2024.8.08.0000, 5011907-48.2024.8.08.0000, 5001163-91.2024.8.08.0000, 5013364-52.2023.8.08.0000, e Habeas Corpus n.º 5008948-75.2022.8.08.0000.

Reforço que a certidão de fl. 144 (ID nº 14051623) atesta o período em que o recorrente permaneceu em cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, para fins de detração penal, devendo tal cálculo alcançar o trânsito em julgado do processo (autos nº 0027581-90.2017.8.08.0035).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de reconhecer o direito do agravado à detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

É como voto.